Tribunal: TJDFT
Processo: 0734432-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o apelante apresenta fundamentos de fato e de direito suficientes para impugnar os termos da sentença, demonstrando sua intenção de reformá-la.
2. As demandas predatórias consistem em ações ajuizadas em massa, que possuem como principais características: petições semelhantes, que dispensam audiência de conciliação, distribuídas em várias comarcas ou varas, com o mesmo tema, apresentam procurações genéricas, na maioria, os autores residem em unidade federativa diversa e distante da localização do escritório profissional do advogado, bem como geralmente estão associadas a demandas consumeristas.
3. A fragmentação artificial de demandas, com identidade substancial de causa de pedir e pedidos, caracteriza abuso do direito de ação e afronta os princípios da boa-fé e da cooperação processual.
4. O magistrado, no exercício do poder geral de cautela (art. 139, CPC), pode adotar medidas para prevenir a litigância predatória, inclusive determinando a reunião de pretensões em um único processo.
5. Para a configuração da litigância de má-fé, exige-se prova inequívoca de dolo, o que não se verifica no caso concreto.
6. Apelação conhecida e não provida.